Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739908-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO CESAR ROCHA DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OPERAÇÕES TOTALMENTE ATÍPICAS EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. Há de se destacar a existência de diversos julgados, inclusive desta Relatoria, nos quais se firmou o entendimento de que, em determinadas hipóteses, a despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome dele na data do infortúnio, nos casos concretos, destoavam completamente do histórico de gastos que detinha, de modo que era possível à instituição financeira ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude, inclusive alertando os clientes quanto à forma de prevenção contra golpes, bem como na hipótese de existir notória atipicidade dos gastos efetuados no dia da alegada fraude com o cartão do consumidor, pode ser reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, desde que evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta dele e os prejuízos causados, o que autoriza a incidência da culpa exclusiva ou concorrente da instituição bancária, a depender da hipótese concreta. 4. O caput do art. 341 do CPC/15 trata do princípio da impugnação específica, valendo dizer que o silêncio do Réu quanto aos fatos alegados pelo Autor poderá significar a presunção de veracidade das alegações autorais, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a III do referido artigo, não se excluindo, contudo, o ônus de a parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15). 5. No caso concreto, a carência de informações verificada nos autos não permite assegurar, com algum grau de segurança, de que forma se deu a dinâmica do suposto golpe, tampouco que os gastos questionados discrepam dos hábitos de consumo mantidos pelo Autor, sendo indispensável a presença de lastro probatório suficiente a demonstrar o alegado na exordial, que permita a aplicação da compreensão jurisprudencial mencionada. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso de “golpe do motoboy”, colacionando julgados do STJ, do TJMS e do TJMG para amparar a controvérsia. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, como bem observado pelo d. Juízo a quo, alguns fatos merecem especial relevo para a escorreita apreciação da presente controvérsia. O Autor, embora alegue ter recebido contato telefônico de suposta central de atendimento do banco Réu, não demonstrou a existência da aludida ligação nos autos. Ademais, noticia que os fatos relacionados ao alegado golpe ocorreram em 16/8/2023. No entanto, especialmente quanto à impugnação da operação que envolveu o montante de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), verifica-se que a contestação direcionada ao Réu somente foi efetuada em 5/9/2023 (ID 56828172), após 20 (vinte) dias, portanto, do referido evento. Chama a atenção que a comunicação mencionada faz referência, em duas passagens, a um boletim de ocorrência, que também não foi apresentado nos autos. Ambos os fundamentos não foram objeto da irresignação recursal. Ressalte-se não ser irrelevante o fato de o Autor ser ex-funcionário do Banco Réu. Por mais que afirme ter sido afastado no ano de 2016, é razoável admitir que tenha algum conhecimento a respeito de fraudes perpetradas contra clientes, as quais vão ganhando novas roupagens com o passar do tempo, mas que não são incomuns ao cotidiano de quem lidou com o sistema bancário. A orientação de que sejam resguardados cartões e senhas pessoais, especialmente de estranhos, antecede o surgimento de qualquer golpe que envolva engenharia social. Além disso, conquanto afirme o Autor na exordial que “possui por segurança limite de pagamento diário de R$ 6.800,00 e no entanto o réu acatou compra de R$ 9.000,00 sem que tenha havido qualquer consulta ao autor e encaminhado mensagem via SMS” (ID 56828178 - pág. 3), não apresentou documentos que embasem a assertiva. De outro lado, verifica-se que o Réu, na contestação, apresenta prints do sistema interno em que consta a informação de que o débito de R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi realizado com o cartão original e com o uso da senha pessoal (ID 56828181 - pág. 7). Por fim, importa destacar que o Autor não acosta aos autos documentação que comprove o histórico de gastos dele, como extratos de movimentação bancária e faturas de cartão de crédito, restringindo-se a apresentar três prints de tela de celular para indicar a existência dos lançamentos questionados (IDs 56828167/56828169), de modo que não há elementos mínimos que permitam reconhecer que os débitos impugnados tenham destoado do padrão de consumo do Autor ou que constituam movimentação atípica, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial alhures mencionado, o qual autoriza a incidência da culpa exclusiva ou concorrente da instituição bancária, a depender da hipótese concreta (ID 61830191 - Pág. 13/14). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024